Tribunal: TJBA
Processo: 8106946-65.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8106946-65.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ADILSON BARBOSA DA SILVA Advogado(s): LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos RECORRIDO: JUSCIREMA DOS SANTOS DA PAIXAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO PELO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR. IRRELEVÂNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. PERSISTÊNCIA DO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por Adilson Barbosa da Silva contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de revogação da medida protetiva de urgência aplicada em favor de Juscirema dos Santos da Paixão, consistente no afastamento do lar conjugal, nos termos do art. 22, incisos II da Lei nº 11.340/2006. O recorrente sustenta que é proprietário exclusivo do imóvel, que a ofendida nunca residiu com ele, e que o deferimento da medida teria sido indevido. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) definir se é cabível o Recurso em Sentido Estrito contra decisão que mantém medida protetiva de urgência; (II) definir se a propriedade exclusiva do imóvel impede a manutenção da medida protetiva de afastamento do lar; e (III) estabelecer se, em casos de acusações recíprocas de agressões, deve prevalecer a palavra da vítima para fins de manutenção da medida protetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR Diante da ausência de previsão expressa na Lei Maria da Penha quanto ao recurso cabível, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal, admitindo-se o processamento do Recurso em Sentido Estrito como apelação, desde que preenchidos os requisitos de admissibilidade (TJ-BA, Ap. nº 8001095-34.2023.8.05.0057). Nas hipóteses de violência doméstica, as medidas protetivas de urgência possuem natureza preventiva, baseando-se no risco à integridade física e psicológica da vítima, e não na certeza da prática do delito, devendo subsistir enquanto persistir o contexto de vulnerabilidade. A propriedade do imóvel é irrelevante para o afastamento do agressor, pois o art. 22, II, da Lei Maria da Penha tem finalidade exclusivamente protetiva, não patrimonial, sendo a questão de titularidade de domínio matéria cível, conforme orientação consolidada nos tribunais ( TJ-MG, APR n. 10209160082183001). Ante a situação de versões conflitantes e acusações recíprocas, deve ser adotado o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima, diante do caráter íntimo e reservado dos fatos de violência doméstica. ((STJ, AgRg no REsp nº 2.203.483/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 09/06/2025; STJ, AgRg no RHC nº 201171/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 30/10/2024). A medida de afastamento do lar conjugal não constitui violação ao direito de propriedade, mas instrumento de proteção à integridade da vítima, cabendo sua manutenção enquanto persistirem indícios de risco, conforme salientado pelo Ministério Público e pela Procuradoria de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8º; CPP, arts. 581 e 593, II; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 22, II, III, VI e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.203.483/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 09/06/2025. STJ, AgRg no RHC nº 201171/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30/10/2024. STJ, HC nº 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/11/2020. TJ-BA, Ap. Crim. nº 8019197-95.2022.8.05.0039, Rel. Des. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, DJe 19/10/2023. TJ-SP, AI nº 2190213-26.2023.8.26.0000, Rel. Des. Damião Cogan, DJe 25/10/2023. TJ-MG, Ap. Crim. nº 1.0209.16.008218-3/001, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, DJe 23/05/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8106946-65.2025.8.05.0001, em que é recorrente o ADILSON BARBOSA DA SILVA e recorrido JUSCIREMA DOS SANTOS DA PAIXAO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.